Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO.
1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
2. Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.
3. Ajuizada a execução após o curso do prazo quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição.
4. Recurso provido.